Tribunal: TJPA
Processo: 0826631-05.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826631-05.2024.8.14.0401

APELANTE: MAYCON ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA AJUSTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, além de indenização por danos morais equivalente a meio salário-mínimo, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a absolvição é possível por insuficiência probatória, na forma do art. 386, VII, do CPP; (ii) aferir a necessidade de reforma da dosimetria, em especial quanto à valoração das circunstâncias judiciais dos motivos e consequências do crime, com eventual redução proporcional da pena-base; (iii) definir se é cabível a exclusão ou a redução do valor fixado a título de reparação mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial, que atestou ofensa à integridade física da vítima, consistente em escoriações na região escapular e na face posterior do joelho esquerdo.

4. A autoria está demonstrada pelo depoimento judicial da vítima, coerente com o laudo pericial, sendo suficiente para embasar a condenação, sobretudo em casos de violência doméstica, nos quais o relato da ofendida, quando harmônico com os demais elementos de prova, possui especial relevância.

5. As consequências do crime não ultrapassaram o desvalor próprio do tipo penal, uma vez que o laudo não apontou incapacidade, sequelas ou necessidade de cuidados especiais, razão pela qual a moduladora deve ser neutralizada.

6. Remanescendo apenas uma vetorial negativa (motivos do crime), impõe-se o redimensionamento da pena-base para 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, mantida como definitiva diante a inexistência de agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição.

7. A pretensão defensiva de aplicação de fração matemática fixa para valorar circunstâncias judiciais não encontra respaldo na jurisprudência, inexistindo direito subjetivo do réu a critério aritmético específico.

8. A indenização mínima por danos morais é compatível com a jurisprudência pátria (Tema 983/STJ), sendo devida em casos de violência doméstica e fixada segundo prudente arbítrio do juízo, independentemente de prova específica da extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por laudo pericial, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica. 2. O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), bastando pedido expresso para fixação do valor mínimo indenizatório”.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; art. 129, §13; CPP, art. 386, VII; art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2285584, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023; TJDFT, ApCrim n. 0000572-04.2016.8.07.0008, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 12.4.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AREsp n. 2.741.969/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.746.475/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Des Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 10.6.2025; STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Maycon Alves da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de indenização por danos morais no valor de 1/2 salário-mínimo, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP (ID 26748323).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal ou reduzida proporcionalmente, com observância à fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativada. Ao final, pleiteia o afastamento da indenização por danos morais ou a redução em valor módico não superior a R$ 50,00 (ID 26748351).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 26748360), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 30750849).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado por agredir sua ex-companheira B. N. C., inexistindo espaço para acolhimento do pleito absolutório, visto que a
materialidade
restou comprovada pelo Laudo Pericial nº 2024.01.013824-TRA, que atestou ofensa à integridade física da vítima consistente em “escoriação irregular na face posterior do joelho esquerdo” e escoriação ‘em faixa’’ na região escapular esquerda” provocada por ação contundente (ID 26748288, págs. 20/21).

De outro lado, a
autoria
delitiva foi demonstrada pelo depoimento da vítima em juízo, conforme consignado na sentença transcrita no essencial:

“A autoria, por sua vez, restou demonstrada pelo depoimento da vítima, confirmou os fatos descritos na denúncia, declarando que o réu a agrediu deixando hematomas. O depoimento coincide com a localização das lesões apontadas pelo laudo.

A vítima B.N.C:

Relatou que mantinha um relacionamento de convivência com o agressor, semelhante a um casamento. No dia do ocorrido, houve um desentendimento entre eles porque ela queria ir para a casa da mãe, mas ele não permitiu. Em seguida, ele partiu para a agressão, atingindo-a com uma cadeira nas costas e desferindo um golpe com uma pedra em sua perna. Ela afirmou que não reagiu nem tentou se defender. Como consequência da agressão, sofreu ferimentos, especialmente nas costas. Questionada se já havia sofrido violência doméstica anteriormente, confirmou que as agressões aconteciam sempre que o agressor sentia ciúmes, momento em que ele a agredia fisicamente, puxava seu cabelo, dava socos no peito e nas costas, além de pisões em sua perna. B.N.C. informou que fez exame de corpo de delito para registrar as lesões. O fato ocorreu na casa do pai do agressor e foi presenciado apenas por ela e seu filho, que tem dois anos de idade. Ela confirmou que convivia com o agressor como marido e mulher e que o filho deles era fruto dessa relação”. (ID 26748323, pág. 2)

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e da autoria delitiva, comprovadas pela prova técnica e pelo depoimento da vítima em juízo, sendo suficiente para lastrear a condenação, de modo que
não há que se cogitar em absolvição por insuficiência probatória.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ,
AgRg no AREsp 2285584
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023).

Sendo assim, “deve ser mantida a sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando os relatos firmes e contundentes da vítima foram corroborados pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas por ela” (TJDFT,
ApCrim n. 0000572-04.2016.8.07.0008
, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 12.4.2018).

No tocante à
dosimetria penal
, o apelante sustenta que as circunstâncias judiciais dos motivos e consequências do crime foram negativadas mediante fundamentação inidônea. A esse respeito, confira-se a motivação desenvolvida pelo magistrado para desvalorar as referidas moduladoras na sentença:

A reprovabilidade da conduta consistente em agredir fisicamente a vítima restou evidenciada em grau mínimo. O réu é tecnicamente primário (Id. 134185533); conduta social e personalidade não há elementos nos autos para mensurar;
os motivos do crime são injustificáveis, foi motivado por desentendimentos familiares, especialmente questões financeiras e desavenças anteriores com a família da vítima, todavia, nada justifica o uso da força física que resultou nas lesões (desfavorável).
As circunstâncias são comuns ao tipo do delito.
As consequências foram relevantes, pelo menos no que se refere à integridade física da ofendida, conforme as lesões descritas no laudo, que avalio negativa.
O comportamento da vítima não contribuiu para a ação violenta do réu.

Em face das circunstâncias expostas, fixo a pena-base pelo crime de lesão corporal de natureza leve, no âmbito doméstico, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Na segunda e terceira fases da dosimetria, entendo que inexistem circunstâncias agravante ou atenuante, e inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno a pena até aqui aplicada em definitiva e final, ou seja, 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão. (ID 26748323, pág. 3/4)

À vista de tais elementos, não vislumbro margem para neutralização da vetorial dos
motivos do crime
, de modo que mantenho a negativação da moduladora com base em fundamentação diversa, à luz do efeito devolutivo amplo que informa a presente via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022).

Com efeito, a vítima descreveu em sede inquisitiva e judicial que o episódio delitivo decorreu de um desentendimento iniciado porque ela manifestou o desejo de ir para a casa de sua genitora, o que foi proibido pelo agressor que, em seguida, a injuriou e a agrediu com uma cadeira e uma pedra. Além disso, a vítima relatou que as agressões anteriores sempre ocorriam quando o réu sentia ciúmes, confirmando que o ato criminoso está umbilicalmente ligado ao sentimento de posse e ao ciúme exacerbado do réu.

Nesse particular, a valoração desfavorável dos motivos do crime se justifica quando o delito for cometido por motivo de ciúmes e sentimento de posse para com a vítima, fundamentos válidos para o acréscimo da pena segundo entendimento do STJ (
AREsp n. 2.741.969/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024).

De outro lado, a motivação empregada para negativar as
consequências do crime
mostra-se inidônea, pois o laudo pericial n. 2024.01.013824-TRA (ID 26748288, págs. 20/21), não atestou a incapacidade da vítima para exercício das ocupações habituais por período prolongado, tampouco incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou deformidade permanente em razão do episódio delitivo, sendo que não há prova de que a vítima tenha sido submetida a internação hospitalar ou cuidados médicos especializados, o que demonstra que as consequências experimentadas pela ofendida não superaram aquelas inerentes ao tipo penal, razão pela qual neutralizo a vetorial em referência.

Nesse contexto, permanecendo negativada apenas a circunstância judicial dos motivos do crime, reduzo a basilar proporcionalmente para 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, salientando que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração matemática específica na valoração das circunstâncias do art. 59 do CP” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.746.475/MS
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Des Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 10.6.2025)

Destarte, inexistindo eventos na segunda e terceira fases do cálculo dosimétrico,
estabeleço a reprimenda definitivamente no
quantum
de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto.

Por fim,
inexiste margem para exclusão ou redução do valor indenizatório fixado a título de dano moral
.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n.
1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado pelo Ministério Público (ID 26748293), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, cujo
quantum
indenizatório se confirma no valor de meio salário-mínimo a ser pago em favor da vítima, inexistindo ilegalidade na condenação quanto à imposição do valor à título de reparação dos danos causados pela infração.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026